Tribunal: TJMT
Processo: 1024071-79.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1024071-79.2019.8.11.0041
Recorrente: Ouro Negro Representações Ltda. ME
Recorrido: Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ouro Negro Representações Ltda. ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87813970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE COMISSÕES DERIVADAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – REDUÇÃO DA COMISSÃO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 1996 – INSURGÊNCIA SOMENTE APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO EM 2017 - ANUÊNCIA TÁCITA – ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ - - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 32, § 7o, da Lei no 4.886/65 veda as alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição do percentual da comissão a ser recebido pelo representante comercial. Mas tal dispositivo não deve ser invocado, se o representante comercial foi notificado da redução no ano de 1.996 e somente se insurgiu quando rescindido o contrato em 2.017, aceitando tacitamente a medida durante citado período.
Era ônus da apelante, em não concordando com as alterações realizadas pela apelada, ter denunciado contrato nos termos do artigo 36 da Lei 4.866/65, direito não exercido por ela, incutindo na apelada a justa expectativa de que não haveria exigência posterior”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1024071-79.2019.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/05/2021, p. 25/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Ouro Negro Representações Ltda. – ME, e manteve a sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial improcedência dos pedidos da ação de cobrança de diferença de comissões derivadas de representação comercial, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
A parte recorrente alega que “não poderão ser realizadas alterações unilaterais no contrato, com a imposição de novas cláusulas que não foram previamente discutidas entre as partes contratantes, bem como não pode a representada impor condições unilaterais ao representante, em detrimento das garantias já albergadas em um contrato vigente”.
Recurso tempestivo (id 90987952).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 91075452).
Contrarrazões no id 94399455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, a recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais teriam sido supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.